Tribunal: TJDFT
Processo: 0727382-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS CONTRATUALMENTE. DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA DA PARTE REQUERIDA, ORA AGRAVANTE. ART. 373, II, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA NESSE PONTO. PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. ART. 95, CAPUT, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A decisão agravada atribuiu ao réu, ora agravante, o dever de comprovar a existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, conforme a regra processual ordinária prevista no art. 373, II, do CPC. Assim, ao contrário do que alega o recorrente, não houve inversão do ônus probatório, tampouco determinação para produção genérica de prova impossível ou de fatos negativos, razões pelas quais a decisão recorrida não deve ser reformada nesse aspecto.
2. Constatado que a produção de prova pericial foi determinada de ofício pelo Magistrado, o pagamento dos honorários do perito deve ser rateado entre as partes, conforme o art. 95, caput, do CPC. Decisão agravada reformada nesse ponto.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.